Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-43.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
"APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Beneficiário de plano de saúde estipulado pela ré junto à Fundação Casa. Pretensão de revisão de reajustes anuais em razão de sinistralidade e reajustes financeiros. Reajustes contratuais por motivos financeiros e sinistralidade que não se

Ementa:
"APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Beneficiário de plano de saúde estipulado pela ré junto à Fundação Casa. Pretensão de revisão de reajustes anuais em razão de sinistralidade e reajustes financeiros. Reajustes contratuais por motivos financeiros e sinistralidade que não se afiguram, por si só, abusivos. Necessidade, contudo, de demonstração dos fatores técnicos que justificam a aplicação do índice incidente sobre o valor da contraprestação. Hipótese que foi devidamente observada no caso em tela, com a apresentação de justificativa contábil para os reajustes aplicados. Abusividade afastada. Precedentes deste Tribunal envolvendo o mesmo contrato. Sentença confirmada. Sucumbência recursal do autor, ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.34802).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-43.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ALCEU
RENATO TEIXEIRA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000121-43.2019.8.26.0358 -Voto no 34802 - DVN
2
VOTO No
: 34802
APELAÇÃO No: 1000121-43.2019.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APELANTE: ALCEU RENATO TEIXEIRA DUARTE
APELADA : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A
JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
“APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação
revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Beneficiário de plano
de saúde estipulado pela ré junto à Fundação Casa. Pretensão de
revisão de reajustes anuais em razão de sinistralidade e
reajustes financeiros. Reajustes contratuais por motivos
financeiros e sinistralidade que não se afiguram, por si só,
abusivos. Necessidade, contudo, de demonstração dos fatores
técnicos que justificam a aplicação do índice incidente sobre o
valor da contraprestação. Hipótese que foi devidamente
observada no caso em tela, com a apresentação de justificativa
contábil para os reajustes aplicados. Abusividade afastada.
Precedentes deste Tribunal envolvendo o mesmo contrato.
Sentença
confirmada.
Sucumbência
recursal
do
autor,
ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”. (v.34802).
ALCEU
RENATO
TEIXEIRA
DUARTE. ajuizou a presente “ação revisional de contrato de
plano de saúde c.c. restituição de indébito” em face de AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alegando,
em síntese, que é servidor público da “Fundação Casa” e
beneficiário de plano de saúde empresarial estipulado entre a ré e
sua empregadora desde 2014. Aduz que suportava, inicialmente,
desconto de R$ 57,38 em seu holerite, por beneficiário, para
manutenção do referido plano. Contudo, tais mensalidades
sofreram reajuste acumulado de 89,04% entre 2015 e 2018.
Afirma que tais reajustes foram aplicados a título de reajuste
técnico por sinistralidade e reajuste financeiro, contudo que os
fatores
que
embasaram
tais
acréscimos
nunca
foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000121-43.2019.8.26.0358 -Voto no 34802 - DVN
3
demonstrados de forma concreta pela operadora. Pede a revisão
do contrato e a substituição dos reajustes aplicados por aqueles
índices anualmente estipulados pela ANS para os planos
individuais e familiares.
A r. sentença de fls. 547/555, proferida
em 24 de abril de 2020, julgou improcedente a ação. O autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários sucumbências dos representantes da ré, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado ser
beneficiário da Justiça Gratuita.
Apela o AUTOR, buscando, em síntese,
a reforma da sentença e o decreto de procedência do pedido
inicial. Alega abusividade da aplicação de reajustes por
sinistralidade, a necessidade de aplicação do Código de Defesa
do Consumidor com o afastamento de cláusulas desfavoráveis à
parte hipossuficiente e a necessidade de readequação os reajustes
mediante utilização dos índices da ANS (fls. 558/570).
Isento de preparo, o recurso foi
contrariado (fls. 575/593) e os autos foram remetidos a este
Tribunal. Houve manifestação de oposição à realização de
Julgamento Virtual por parte da ré (fls. 599/600).
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato
por meio da qual o autor busca a declaração de abusividade dos
reajustes financeiros e por sinistralidade aplicados sobre o valor
de sua contribuição para manutenção do plano de saúde entre
2015 e 2018.
A sentença recorrida entendeu que os
reajustes anuais aplicados pela ré por motivos financeiros e por
sinistralidade seriam válidos, afastando a pretensão formulada na
inicial.
O autor insiste na abusividade dos
referidos reajustes, bem como em sua substituição pelos índices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000121-43.2019.8.26.0358 -Voto no 34802 - DVN
4
anualmente divulgados pela ANS para os planos individuais e
familiares.
Contudo, a decisão recorrida não
comporta reforma.
Conforme bem consignou o Magistrado
sentenciante, a previsão que estabelece o reajuste dos valores de
mensalidade do plano de saúde com base na variação de custos
médicos e sinistralidade tem por finalidade a manutenção do
equilíbrio econômico e financeiro do contrato e não pode ser
considerada nula de pleno direito. Trata-se de disposição lícita e
até mesmo necessária para o bom desenvolvimento do contrato.
Esta
Câmara
possui
entendimento
pacífico no sentido de que a readequação de valores com base em
tais fundamentos seria válida, desde que acompanhada de
justificativa e comprovação técnica. Somente na ausência desta
demonstração incorreria a operadora em conduta abusiva e
contrária à boa-fé contratual.
Neste sentido:
“PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Sentença de
parcial procedência, mantido o plano de saúde, mas sem
declaração de abusividade do reajuste. Irresignação de ambas as
partes. Ratificação dos termos da sentença (art. 252, RITJSP).
Reajuste por sinistralidade. Ausência de abusividade. Cláusula
contratual que prevê reajuste por sinistralidade que não é abusiva
per se. Necessidade de comprovação do reajuste. Planilhas
juntadas pela ré que comprovam os índices de reajuste e sua
origem. Reajuste pretendido pela ré que não é abusivo, no caso.
Rescisão contratual. Admissibilidade, em razão de não ter a autora
aceitado o reajuste. Rescisão, porém, que depende de comunicação
e de oferecimento, pela ré, de migração para contrato individual
aos beneficiários do plano coletivo (Res. CONSU 19/1998).
Manutenção do contrato, até a comunicação, com a aplicação do
reajuste.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
(AC
0005529-21.2010.8.26.0108 Relator(a): CARLOS ALBERTO DE
SALLES, com a participação dos Des. BERETTA DA
SILVEIRA e DONEGÁ MORANDINI; Comarca: Jundiaí; Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
05/07/2016; Data de registro: 05/07/2016)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000121-43.2019.8.26.0358 -Voto no 34802 - DVN
5
"APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO. Ação cominatória ajuizada por empresa beneficiária,
sob o fundamento de nulidade de cláusula que prevê reajuste por
sinistralidade. Reajuste de 49,98% aplicado pela ré. Sentença de
parcial procedência, com afastamento da incidência do reajuste.
Afastamento, porém, do pedido de declaração de nulidade de
cláusula contratual. Inconformismo de ambas as partes. Cláusula
que prevê reajuste por sinistralidade é válida e legal. Pretensão de
não cancelamento do contrato que perdeu seu objeto, tendo em
vista que a avença já foi rescindida, com concordância da autora.
Sinistralidade, porém, que não foi demonstrada pela ré.
Impossibilidade de aplicação do reajuste sem justificativa.
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça.
Negado
provimento
aos
recursos.
(AC
0161226-25.2011.8.26.0100; Relator(a): VIVIANI NICOLAU,
com a participação dos Des. DONEGÁ MORANDINI e
CARLOS ALBERTO DE SALLES; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/03/2015; Data de registro: 11/03/2015).”
No caso em tela tal requisito foi
satisfeito pela operadora de plano de saúde.
Os documentos reproduzidos às fls.
238/251 dos autos de origem trazem justificativa contábil dos
reajustes aplicados pela requerida a partir de 2015, apresentando
planilhas que embasaram o cálculo dos índices de sinistralidade
(fls. 240, 244, 248 e 251).
O apelante, em sede de réplica à
contestação, não impugnou de forma específica os cálculos
apresentados às folhas mencionadas, limitando-se a insistir que:
“Não há, pela Requerida, qualquer planilha a
justificar os índices de reajuste da sinistralidade, apenas
mencionam que teve muita despesa com dependentes, mas não traz
aos autos qualquer documento, gráfico, números que provem que
realmente houve o crescimento de uso para justificar o absurdo
reajuste” (fls. 543).
Assim, os reajustes ora questionados
foram suficientemente justificados nos autos, não sendo possível
reconhecer a alegada abusividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000121-43.2019.8.26.0358 -Voto no 34802 - DVN
6
Neste sentido já se posicionou esta
Câmara em casos envolvendo o mesmo contrato:
“PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. Insurgência da ré em face da sentença de
procedência parcial. Questionamento do autor a respeito dos
reajustes por sinistralidade de 2015 [23,89%]; 2016 [19,21%];
2017 [21,697%] do plano de saúde coletivo estipulado pela
Fundação Casa. Admissibilidade do reajuste por sinistralidade.
Necessidade apenas de comprovação pela operadora, o que
efetivamente
ocorreu.
Além
da
previsão
contratual,
há
demonstração matemática e documental de parâmetros e
critérios. Contrato que tem acompanhamento pela estipulante e
pelo Tribunal de Contas, além de ter havido redução dos reajustes
propostos, com negociação entre a AMIL e a estipulante.
Inexistência de reajustes unilaterais e abusivos. Precedentes deste
TJSP envolvendo o mesmo contrato. Descabimento do pedido de
recálculo dos prêmios e de devolução de valores. Sentença
reformada. Sucumbência do autor. Recurso provido. (Apelação
Cível
1008898-37.2018.8.26.0007;
Relator
Desembargador
CARLOS ALBERTO DE SALLES, com a participação dos Des.
JOÃO PAZINE NETO e DONEGÁ MORANDINI; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de
Registro: 08/10/2020, destaque não original, destaque não
original)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Recurso interposto pelo
autor, funcionário da Fundação Casa, em face de sentença de
improcedência. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade, por
si só, é válida e legal. Reajustes aplicados a título de sinistralidade
e variação de custos médicos e hospitalares dos anos de 2016 e
2017, que foram acompanhados de justificativa técnica. Reajuste
de 2018 inferior àquele estipulado pela ANS. Ausência de
abusividade nos índices utilizados. Precedentes em demandas
envolvendo o mesmo contrato. Sentença confirmada. Honorários
majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (v.34067).
(Apelação
Cível
1006103-97.2019.8.26.0597;
Relator
Desembargador VIVIANI NICOLAU, com a participação dos
Des. JOÃO PAZINE NETO e ; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020, destaque
não original)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000121-43.2019.8.26.0358 -Voto no 34802 - DVN
7
Neste mesmo sentido:
“VOTO DO RELATOR EMENTA EMENTA
- PLANO DE SAÚDE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Demanda
ajuizada por funcionária da Fundação Casa que se insurge quanto
aos reajustes financeiro e por sinistralidade Improcedência
corretamente decretada - Plano coletivo por adesão - Reajustes
que decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante -
Ausência de ilegalidade - Estudo atuarial trazido aos autos
contendo dados relevantes da atividade como custos, despesas,
receitas, bem como a elevação da taxa de sinistralidade inerente
ao índice coletivo, para fundamentar o percentual de reajuste
aplicado, para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro
de suas contas, bem como as provisões técnicas estabelecidas pela
ANS, que foram devidamente comunicados
Precedentes,
inclusive desta Câmara, envolvendo contratos idênticos - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1016992-49.2019.8.26.0100; Relator Desembargador SALLES
ROSSI; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020;
Data de Registro: 06/10/2020, destaque não original)”.
Portanto,
a
sentença
recorrida
é
confirmada em sua íntegra.
Por fim, com a manutenção da sentença,
o autor permanece sucumbente e arcará com as custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais dos representantes da ré,
os quais são majorados de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
ressalvada a gratuidade.
Conclusão
O recurso é desprovido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000121-43.2019.8.26.0358 -Voto no 34802 - DVN
8
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl
no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator